Tribunal: TJDFT
Processo: 0003400-09.2017.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. REGISTRO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

I - Em que pese decorrer de disposição cogente da lei, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais deve constar expressamente da parte dispositiva da sentença, a fim de garantir a sua aplicação em favor da parte beneficiária de gratuidade a justiça.
II - Apelação provida.